Tribunal: TJDFT
Processo: 0028283-20.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação - ação de cobrança referente à diferença de correção monetária de valore depositado em caderneta de poupança referente ao Plano Bresser (junho/1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante-réu a corrigir o saldo da caderneta de poupança do apelado-autor, mediante aplicação do IPC nos períodos de junho de 1987 (26,06%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prescrição da pretensão de cobrança e (ii) o direito do autor à correção monetária do saldo da caderneta de poupança com aplicação do IPC de junho/1987 (26,06%) relativo ao Plano Bresser.
III – Razões de decidir
4. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. Prejudicial rejeitada.
5. O Tema no 301/STJ definiu, quanto ao Plano Bresser (junho/1987), o percentual de 26,06% para correção monetária das cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987. O autor, que comprovou possuir valores depositados em poupança no período respectivo, faz jus à atualização conforme índice estabelecido no precedente vinculante.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.208.
Jurisprudência relevante citada: Temas nos 300 e 301/STJ.